Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-84.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705556-84.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLENE APARECIDA GONCALVES CRUZEIRO, CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO GONCALVES CAMPOS, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, TAM LINHAS AEREAS S/A., CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO GONCALVES CAMPOS, SIRLENE APARECIDA GONCALVES CRUZEIRO DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretendem os recorrentes a concessão da gratuidade judiciária. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Assim, a fim de comprovar sua hipossuficiência, juntaram extratos bancários (ID 32457398) e carteira de trabalho (ID 32457397), que, analisados isoladamente, sem a juntada de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), não comprovam a narrativa da petição, haja vista que adquiriram pacote turístico com a situação financeira inalterada, não demonstrando fazer jus ao benefício da gratuidade. Ademais, o preparo e as custas no sistema dos Juizados Especiais são de valores módicos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito